Tribunal: TJDFT
Processo: 0748489-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ACP No 94.0008514-1. LAUDO PERICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. TABELA. TJDFT. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AUSÊNCIA. LEI FEDERAL 8.088/90. DESCONTOS. ABATIMENTOS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGIOSIDADE. CONSTATADA.

1. O Acordão definitivo da ACP no 94.0008514-1 prescreveu: “condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.”

2. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária dos débitos judiciais deve ser feita pelo INPC. Precedentes. 2.1. Embora a tabela de cálculo do TJDFT utilizada pelo perito realize a atualização monetária pelo INPC, ela não inclui os expurgos inflacionários, o que pode gerar diferença no valor apurado.

3. As deduções decorrentes da Lei 8.088/90 devem ser abatidas do indébito perseguido, sob pena de ocasionar duplicidade de pagamentos e enriquecimento ilícito do credor.

4. O arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência na liquidação de sentença tem sido admitido pelo Superior Tribunal de Justiça em casos excepcionais, quando constatada litigiosidade no procedimento, o que se verifica no caso em exame. Precedentes deste E. TJDFT.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.